Tribunal: STF
Processo: ARE 1349138
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO. 1 - A Lei Distrital nº 5.008/2012 determinou a gradativa redução da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA, até a sua completa extinção, sendo que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela deveriam ser compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI, assegurando, desse modo, a irredutibilidade dos vencimentos. 2 – No caso dos autos, os proventos pagos à autora/apelante estão em desacordo com o determinado pela Lei nº 5.008/2012. Afinal, o pagamento das parcelas de forma separada importa em prejuízo financeiro à servidora, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. Dessa forma, a não extinção da gratificação em tela constitui omissão ilegal do Distrito Federal 3 – Apelação e remessa necessária conhecidas. Negado Provimento. ”



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 8º, I; 93, IX; 165, §9º; 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 864 de RG.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 14, p. 7) :



    “(...) temos duas teses violadoras da Constituição e da LRF. A primeira é a de que a ausência de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma editada em dissonância com as normas orçamentárias por 1(um) ano. Observe-se que esta não é a disposição legal. O artigo 21, caput, LRF, determina não a suspensão da eficácia, mas a nulidade da despesa realizada em confronto com as prescrições dos artigos 16 e 17, LRF. Em segundo lugar, de acordo com o art. 16, §1º, somente é considerada compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (LOA) a lei que não infrinja suas disposições, respeitando metas, diretrizes, objetivos e prioridades. A aprovação legal da despesa não implica em sua presunção absoluta de legitimidade .”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279, 280 e 282 do STF, bem como por não haver julgado válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal (eDOC 18).



    Em 13.10.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 864 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 25).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJDFT, considerando que “ (...) a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 28). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 905.357, DJe 18.2.2020, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 864). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 864 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Primeira Vice-Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente